Tribunal: TCU
Processo: 027.099/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial contra Acórdão que julgou as contas dos responsáveis irregulares, condenando-os a débito e multa, em razão de ausência de comprovação da regular utilização dos materiais e combustíveis adquiridos e depositados no 2o Batalhão de Fronteira de Cáceres-MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Dimas Seba de Lima contra o Acórdão 3080/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, imputou-lhe débito e aplicou-lhe multa. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento para julgar regulares as contas de Dimas Seba de Lima, dando-lhe quitação plena e afastando-lhe o débito imputado e a multa aplicada por meio do Acórdão 3080/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e à unidade jurisdicionada.